Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-73.2023.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009345-73.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL - CPF: 057.806.261-54 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), JEAN DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 050.727.291-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIO SILVEIRA DE MOURA - CPF: 604.374.051-68 (ASSISTENTE), CLEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS - CPF: 867.492.851-04 (ASSISTENTE), JEAN DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 050.727.291-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –NÃO ACOLHIMENTO - PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO

Carece de interesse recursal o apelante que pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal quando esta já foi fixada no mínimo legal na sentença condenatória, não havendo qualquer exasperação a ser reformada.

A dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, tendo o magistrado fundamentado adequadamente a análise de cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, concluindo pela ausência de circunstâncias desfavoráveis ao apelante, o que justificou a fixação da pena-base no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei Federal nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 293623416), o apelante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação adequada na dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal. Alega que o magistrado não apresentou justificativas detalhadas que fundamentassem o aumento da pena-base, argumentando que a sentença carece de fundamentação concreta na dosimetria da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 293623419), pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o magistrado não vislumbrou nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante, tendo fixado a pena-base no mínimo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Alexandre de matos Guedes, em parecer (ID 304496880), manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, e, no mérito, pelo seu desprovimento, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE FIXOU A PENA DO RECORRENTE NO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NO MÉRITO, TEM-SE QUE A DOSIMETRIA DA PENA É ESCORREITA, PROPORCIONAL E ALINHADA AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DA CORTE ESPECIAL, DE MODO QUE O PLEITO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR CARÊNCIA DE INTERESSE E, NO MÉRITO PELO SEU DESPROVIMENTO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

No caso em análise, verifica-se que o apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada para a exasperação da pena.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pelo não conhecimento do apelo, em razão da falta de interesse recursal.

Com efeito, o interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade dos recursos, configura-se pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

Ocorre que, conforme se depreende da sentença condenatória (ID 293623391), o magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbrou nenhuma circunstância desfavorável ao apelante, tendo fixado a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Transcrevo o trecho da sentença que evidencia tal constatação:

"V - DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL

43. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

44. No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui antecedentes, sendo uma condenação no Processo n. 0002324-05.2019.8.11.0037 que transitou em julgado em 26/10/2020 e gerou o Executivo de Pena n. 2000046-94.2019.8.11.0037, sendo que a condenação será utilizada para fins de reincidência; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

V.I - DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03

45. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização,
a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa."
.
(ID293623391)

Verifica-se, portanto, que o pleito recursal já foi atendido na própria sentença condenatória, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo qualquer exasperação a ser reformada.

Portanto, verifica-se que a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, não havendo qualquer exasperação da pena-base a ser reformada, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Felipe Borges Pereira Pimentel
, e
DESPROVEJO-O
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025